Tribunal: TCU
Processo: 005.995/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900382025, modalidade Pregão e Uasg 70015 (Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de apoio às atividades de suporte às eleições informatizadas, com a alocação de Técnicos de Suporte às Eleições Informatizadas junto às unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.)

Inteiro teor:
Acórdão 1109/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão 90038/2025, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES), cujo objeto é a contratação de serviço de apoio às atividades de suporte às eleições informatizadas, com valor estimado de R$ 8.061.062,10; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega a existência de restrição à competitividade no certame, em razão da exigência de qualificação técnico-operacional para comprovação de experiência na gestão de 107 postos de trabalho, pelo período de três anos; Considerando que a exigência de qualificação técnica encontra amparo no art. 67 da Lei 14.133/2021, que permite a comprovação de capacidade operacional em serviços similares, limitando-se a 50% das parcelas de maior relevância e a um prazo máximo de três anos para serviços contínuos; Considerando que o Estudo Técnico Preliminar contempla a fundamentação adequada para as comprovações de qualificação técnico-operacional exigidas, com destaque para a alta relevância do objeto para o processo eleitoral e a necessidade de mitigar riscos operacionais críticos, como a mobilização de grande contingente em curto prazo e a complexidade da desmobilização sazonal; Considerando que a participação de treze licitantes no certame, com propostas abaixo do valor estimado, afasta a presunção de restrição indevida à competitividade, demonstrando que o critério adotado não impediu a ampla concorrência; Considerando a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações apresentadas, o que enseja a improcedência da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de cautelar formulado; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 18) ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e à Legal Soluções Corporativas Ltda.; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.995/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ricardo Lemos dos Santos, representando Legal Soluções Corporativas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.